Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735194-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN DOMINGOS SILVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, RENAN DOMINGOS SILVA D E S P A C H O Em face da juntada de petição e documentos pelo Apelante, em atendimento a determinação desta Relatoria, intime-se o Apelado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020 16:20:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador